Tribunal: TJSP
Processo: 1004165-12.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Recusa no pagamento da indenização securitária por alegação de ausência de nexo de causalidade entre o acidente informado no sinistro e os danos verificados no veículo segurado. Relação de consumo. O laudo técnico, elaborado unilateralmente pela

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Recusa no pagamento da indenização securitária por alegação de ausência de nexo de causalidade entre o acidente informado no sinistro e os danos verificados no veículo segurado. Relação de consumo. O laudo técnico, elaborado unilateralmente pela seguradora, contrariado pela prova testemunhal, não basta para afastar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos no veículo segurado. Fraude não verificada. Manutenção da condenação da seguradora no pagamento da cobertura contratual.

A recusa administrativa da seguradora no pagamento da indenização, embora tenha se fundado na alegação de que o segurado teria cometido fraude para fazer jus à cobertura, não tem o condão de causar danos morais. A ré, contratualmente, pode avaliar as condições do sinistro que lhe foi comunicado e se manifestar sobre o pagamento da indenização. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.